Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-37.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001339-37.2023.8.05.0194 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO Advogado(s): LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO APELADO: AGNELIA GOMES DE CARVALHO SILVA e outros (10) Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO ILEGAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). CONTAGEM DO TEMPO DE AFASTAMENTO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA LC Nº 173/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Pilão Arcado contra sentença que reconheceu o direito de servidores municipais reintegrados judicialmente após exoneração ilegal à percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no art. 69 da Lei Municipal nº 47/2009, com o consequente pagamento dos valores retroativos correspondentes, considerando-se o período de afastamento como de efetivo exercício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo em que os servidores permaneceram afastados, por força de exoneração posteriormente declarada ilegal, deve ser computado como de efetivo exercício para fins de aquisição do adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se a vedação imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 ao cômputo de tempo de serviço para vantagens temporais se aplica à situação dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A reintegração judicial de servidor público por nulidade de exoneração tem efeitos ex tunc, restaurando integralmente a situação funcional e financeira anterior, como se o ato administrativo ilegal jamais tivesse sido praticado. O tempo de afastamento em razão de ato ilegal da Administração deve ser considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para aquisição de adicionais por tempo de serviço, sob pena de a Administração se beneficiar da própria torpeza. A expressão “serviço público efetivamente prestado”, constante do art. 69 da Lei Municipal nº 47/2009, deve ser interpretada teleológica e sistematicamente, em consonância com os princípios da legalidade, moralidade, boa-fé objetiva e restituição integral. As decisões judiciais de reintegração garantem a restituição de todas as vantagens do cargo, abrangendo a contagem de tempo de serviço necessário à percepção do quinquênio. O adicional por tempo de serviço é vantagem pessoal vinculada à permanência no serviço público, e distingue-se de vantagens condicionadas ao efetivo desempenho de atividades específicas. A restrição imposta pela LC nº 173/2020 ao cômputo de tempo de serviço entre 27/05/2020 e 31/12/2021 não se aplica retroativamente a situações consolidadas por decisões judiciais anteriores, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da reparação integral. A aplicação da LC nº 173/2020 com efeitos retroativos implicaria mitigação indevida do direito dos servidores já reconhecido em juízo, e não se coaduna com o objetivo da norma de conter gastos no contexto da pandemia, não sendo meio legítimo para restringir reparação decorrente de ato ilegal anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001339-37.2023.8.05.0194, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e como apelada AGNELIA GOMES DE CARVALHO SILVA e outros (10). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.